Tribunal: STF
Processo: AI 732999
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Supostas ofensas aos princípios do 
   contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da 
   prestação jurisdicional, no caso, residem no campo processual, 
   porque referente a pressuposto de admissibilidade do recurso 
   especial.
2.	Agravo regimental improvido.